Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713046-80.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JORGE LUIZ QUADROS PEREIRA, JLQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUNTO À CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR CADASTRADO PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. DANO MORAL. INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1. A Resolução 14/2011 da ADASA, estabelece em seu artigo 14, §1o, a obrigação do usuário em manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços. 2. Ausente pedido de suspensão dos serviços ou de alteração do beneficiário e, considerando que a obrigação de pagar pelo fornecimento de água é de natureza pessoal, a responsabilidade pela quitação das faturas em aberto é daquele que figurar como titular no cadastro da concessória e em nome de quem foram emitidas as faturas, razão pela qual eventual cobrança ou protesto não geram danos morais, pela ausência de ato ilícito. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, ambos do CDC, sustentando que a manutenção do cadastro do recorrente como titular das faturas de água, sem sua autorização expressa, configura prática abusiva, o que enseja o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, com a majoração do valor fixado anteriormente no juízo de piso; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pugnando pela inversão do ônus da prova a fim de que a recorrida demonstre a regularidade de seus procedimentos e a ausência de falha na prestação dos serviços. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, os recorrentes não atenderam a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, ambos do CDC e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das teses recursais (reconhecimento da existência de dano moral indenizável ou a majoração do quantum fixado a tal título na sentença, bem como a inversão do ônus da prova) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030